Tribunal: TJSP
Processo: 0006051-52.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006051-52.2017.8.26.0286, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante
GABRIEL DE OLIVEIRA GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para, com base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, absolver o réu
da acusação de infringência ao artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no
10.826/03, e para afastar a qualificadora de restrição de liberdade das vítimas,
sem reflexo nas penas aplicadas para os roubos qualificados em concurso
formal, mantida, no mais a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0006051-52.2017.8.26.0286 Comarca de Pederneiras.
Apelação Criminal no 0006051-52.2017.8.26.0286
2a Vara de
Pederneiras.
Apelante: Gabriel de Oliveira Gonçalves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.620
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara da Comarca de Pederneiras, o réu Gabriel de
Oliveira Gonçalves foi condenado como incurso nos artigos
157, § 2o, I, II e V, por duas vezes, na forma do artigo 70,
ambos do Código Penal, 244-B da Lei no 8.069/90, 310 da Lei
no 9.503/97, e 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03,
todos em concurso material, ao total de onze anos, onze meses
e três dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado,
sete meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e vinte
e sete dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 17 de outubro
de 2017, por volta de 13h10min, na Rua Nove de Julho, no 111,
Centro, naquela cidade, agindo em concurso com o adolescente J.V.O. e três indivíduos não identificados,
subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade
das vítimas, a quantia de R$.1.398,70 em espécie, onze
“tablets” de diversas marcas, setenta e seis aparelhos
celulares de diversas marcas e modelos, um aparelho de som,
marca “Positron”, dois cartuchos de impressão, marca “HP”, e
trinta e cinco chips de celular da operadora “TIM”, bens
avaliados por R$.53.525,80 de propriedade do estabelecimento
“Magazine Luiza S/A”, além de um aparelho celular, marca
“Samsung”, modelo “Galaxy S6 Edge”, pertencente a Emerson
Tadeu Aparecido Guimarães da Silva, bem como corrompeu e
facilitou a corrupção do adolescente, com ele praticando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0006051-52.2017.8.26.0286 Comarca de Pederneiras.
roubo e lhe entregando a direção do veículo “Fiat/Palio”, placas
DGJ-4928. Consta por fim que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, ele transportava dois revólveres, calibre 38, com
numeração suprimida.
Inconformado, o réu apelou em busca
da absolvição por insuficiência de provas ou da mitigação do
regime de prisão.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição é meta impossível de
ser alcançada, em face do que se apurou no processo.
Sempre que interrogado o réu admitiu a
autoria delitiva e declarou em Juízo ter praticado o roubo com
mais quatro indivíduos, incluindo o adolescente, informando ter
utilizado o carro de sua mãe na empreitada, que era conduzido
pelo menor, pois não sabia dirigir (fl. 14 e mídia digital).
Nos aspectos relevantes, os policiais
militares relataram que estavam realizando operação de
combate ao crime, ocasião em que um veículo desobedeceu à
ordem de parada e durante o breve acompanhamento, dois
revólveres foram dispensados pela janela. Segundo noticiaram,
conseguiram efetuar a abordagem e constataram que um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0006051-52.2017.8.26.0286 Comarca de Pederneiras.
adolescente estava na condução do veículo e o réu ocupava o
banco do passageiro, localizando uma bolsa com diversos
aparelhos eletrônicos, oportunidade em que eles confessaram
terem participado de um roubo (fls. 6/8 e mídia digital).
De sua parte, a gerente Cacilda Lopes
da Silva declarou que a loja foi assaltada por cinco indivíduos,
dentre eles o réu, o qual reconheceu com absoluta certeza,
informando que os agentes estavam armados e subtraíram
diversos celulares, “tablet” e dinheiro do estabelecimento, além
de um aparelho celular de um vendedor, ocasião em que todos
foram trancados em uma sala (fl. 9 e mídia digital).
Nesse
sentido
o
depoimento
do
funcionário Emerson Tadeu Aparecido Guimarães da Silva,
confirmando o roubo praticado por cinco indivíduos armados,
informando que seu aparelho celular também foi subtraído, mas
não foi recuperado (fl. 10 e mídia digital).
Como se vê, a reiterada confissão do
réu se compatibilizou com as demais provas, retratando a
realidade dos fatos imputados, cumprindo anotar que sobre a
confissão judicial já assentou o extinto Tribunal de Alçada
Criminal que, “Sem margem para divagações doutrinárias ou
construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento
seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum
circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa”
(JTACRIM 93/239).
Oportuno
ponderar
que
nem
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0006051-52.2017.8.26.0286 Comarca de Pederneiras.
policiais, nem as vítimas, conheciam o réu até a ocasião dos
fatos e, também por isso, não tinham motivo algum para
falsamente incriminá-lo, de modo que seus relatos merecem
credibilidade.
Importante frisar que nos crimes contra
o patrimônio, mormente no roubo, quase sempre cometido na
clandestinidade, a narrativa da vítima ganha especial relevo,
pois foi ela quem sofreu a ação delituosa e, assim, pode
esclarecer com segurança como o fato realmente ocorreu e
apontar quem dele participou. Nesse sentido já se decidiu que,
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto” (JUTACRIM 95/268; nesse mesmo sentido: RJDTACRIM
25/319). Na lição de TOURINHO FILHO, “a vítima do crime, em
geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que
maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e,
por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários
esclarecimentos à justiça.” (“Processo Penal”, 3o vol., Saraiva,
São Paulo, 1993, p. 259).
De igual modo, merece prestígio o
relato dos policiais inquiridos, contra os quais nada de concreto
se demonstrou que possa tisnar de parcialidade o que
afirmaram. Aliás, a condição de agentes públicos não retira a
credibilidade de suas narrativas, notadamente se estão em
sintonia com os demais elementos de convicção reunidos,
como aqui acontece.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0006051-52.2017.8.26.0286 Comarca de Pederneiras.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Se não bastasse, em tema de delito
patrimonial, a apreensão do bem subtraído em poder do agente
constitui indício importantíssimo de autoria e, por isso, impõe-
se ao acusado o ônus de apresentar justificativa plausível para
o fato, sob pena de, não o fazendo, transmudar-se tal indício
em certeza, autorizando o desate condenatório.
Foi o que ocorreu no caso dos autos. O
apelante foi detido junto com o adolescente, na posse de parte
dos bens subtraídos, logo após terem desobedecido à ordem
de parada dos policiais e dispensado duas armas de fogo pela
janela, tudo isso pouco tempo depois do roubo, sendo de
pronto reconhecidos pelos ofendidos como agentes do delito
patrimonial.
Assim, em face das circunstâncias da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0006051-52.2017.8.26.0286 Comarca de Pederneiras.
prisão do apelante e do insuspeito e firme conjunto probatório,
a bem demonstrar autoria e materialidade dos fatos, além do
dolo com que ele agiu, é de se concluir ter sido justa a
condenação pelos crimes de roubo, corrupção de menores e
entrega da direção de veículo à pessoa não habilitada.
Com relação ao roubo, cabe observar
que as qualificadoras do emprego de arma e do concurso de
agentes
foram
bem
reconhecidas,
pois
induvidoso
pelo
conteúdo da prova oral ter sido o delito praticado pelo apelante
em comparsaria com o adolescente e três agentes, todos
agindo em perfeita comunhão de vontades e divisão de tarefas
para o sucesso do crime, levado a efeito mediante grave
ameaça exercida com emprego de pelo menos duas armas de
fogo, que foram apreendidas e periciadas, estando aptas para
a realização de disparos (fls. 149/151 e 291/293).
Todavia, a qualificadora da restrição de
liberdade das vítimas deve ser afastada, pois a manutenção
delas no interior da loja por breve lapso de tempo se inseriu na
própria grave ameaça do roubo e visou somente concretizar a
prática do delito, não configurando a majorante em questão.
Do mesmo modo, não pode prevalecer a
condenação do réu pelo delito autônomo de transporte ilegal
de arma. É que o fato se deu durante a fuga do réu, logo após
a prática do roubo, contexto em que o porte das armas de fogo
compôs a grave ameaça empregue para a intimidação, de
forma a permitir o resultado positivo da subtração dos bens,
configurando mero desdobramento da ação inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0006051-52.2017.8.26.0286 Comarca de Pederneiras.
Como já ficou anotado em venerando
aresto desta Câmara, em caso análogo, “A arma foi utilizada
como meio para a prática do delito contra o patrimônio. No caso,
apreendida a arma quando o acusado já havia consumado o crime
contra o patrimônio, e se evadia do local, trata-se de pós-fato co-
punido com o fato principal. Por isso, o tipo de injusto do roubo
absorve o porte de arma. O segundo fato constituiu-se em
desdobramento da violência empregada para a prática do roubo”
(Apelação no 0043526-91.2005.8.26.0050, desta Câmara, Relator
Desembargador Marco Nahun, julgado em 15/08/2006).
Assim, reconhecida a circunstância em
tela a qualificar o crime de roubo, não se poderia tomá-la
também como delito autônomo e se punir o réu igualmente pelo
porte ilegal de arma se esta foi apreendida em decorrência da
prisão do agente durante a fuga, sob pena de se incidir em
inadmissível “bis in idem”. O crime de roubo qualificado pelo
emprego de arma absorve, dessa forma, pelo princípio da
consunção, o delito de porte ilegal de arma, daí porque a
absolvição do réu quanto a esta infração se impõe, com base
no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
Por outro lado, a condenação do réu
pelo delito de corrupção de menores era de rigor, dado o seu
caráter formal. Esse, aliás, é o entendimento adotado pelas
Cortes
Superiores.
Suficiente
ao
reconhecimento
dessa
infração que se demonstre tenha o réu praticado crime na
companhia de menor inimputável, como aqui se deu,
independentemente de ter ou não havido a efetiva corrupção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no0006051-52.2017.8.26.0286 Comarca de Pederneiras.
do adolescente. A conduta, por si só, implica no envolvimento
do menor com o crime, seja inserindo ou facilitando o ingresso
dele na vida criminosa, seja mantendo-o na esfera criminal.
Assim vinha decidindo reiteradamente o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento
dos Recursos Especiais representativos da controvérsia: (REsp
no 1.127.954 e REsp no 1.112.326, ambos da Relatoria do
Ministro Marco Aurélio Bellizze e julgados em 14.12.2011, até
que a questão foi sedimentada com a edição da Súmula no 500,
que dispõe: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal”.
No tocante à dosimetria, as bases de
cada qual dos delitos foram fixadas um sexto acima do mínimo
pelos maus antecedentes do réu e, na segunda fase, adequada
se mostrou a compensação da comprovada reincidência (fls.
284/286) com a atenuante da confissão espontânea.
Apesar
da
exclusão
de
uma
das
qualificadoras do crime de roubo, o acréscimo de um terço
pelas remanescentes ficou no menor índice possível, não
comportando alteração, e o aumento de um sexto pelo
reconhecimento do concurso formal revelou-se adequado em
função do número de delitos cometidos, pois foram dois os
patrimônios atingidos, com a observação de que, embora as
penas pecuniárias devessem ser somadas, “ex-vi” do disposto
no artigo 72 do Código Penal, não houve apelo da acusação
nesse aspecto, não se podendo agora alterar o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no0006051-52.2017.8.26.0286 Comarca de Pederneiras.
adotado pelo douto magistrado sem incorrer em indevida
“reformatio in pejus”.
O concurso material entre os delitos de
roubo majorado, corrupção de menores e entrega da direção de
veículo à pessoa não habilitada foi bem reconhecido, pois
decorreram de desígnios autônomos e independentes, não
comportando a douta sentença qualquer alteração nesse
aspecto.
Os regimes prisional inicial semiaberto
para a infração de trânsito e o inicial fechado para os delitos
de roubo qualificado e corrupção de menores foram
corretamente fixados e ficam mantidos, para justa reprovação
das graves condutas por ele praticadas, até porque se trata de
réu reincidente, em relação a quem foram reconhecidas como
desfavoráveis as circunstâncias judiciais, tanto que houve
exasperação das penas na primeira etapa da dosimetria.
Diante disso, para os fins expostos é
que se impõe o parcial provimento do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para, com base no artigo
386, III, do Código de Processo Penal, absolver o réu da
acusação de infringência ao artigo 16, parágrafo único, IV,
da Lei no 10.826/03, e para afastar a qualificadora de
restrição de liberdade das vítimas, sem reflexo nas penas
aplicadas para os roubos qualificados em concurso formal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Criminal no0006051-52.2017.8.26.0286 Comarca de Pederneiras.
mantida, no mais a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -